Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-10.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-10.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEDA RODRIGUES DA SILVA PINHEIRO - CPF: 601.771.333-76 (IMPETRANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (IMPETRADO), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige “um plus” além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural para a concessão da gratuidade da justiça ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta, sendo reconhecido o aquilatamento pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, consoante a norma e jurisprudência.

No caso concreto a parte não comprovou a condição de hipossuficiência financeira.

Decisão adequada e devidamente fundamentada.

Ausência de direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do 6° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, onde foi indeferido os benefícios da justiça gratuita formulado pela Impetrante na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Diz a impetrante que realizou a comprovação de sua impossibilidade de pagamento de custas, mediante a apresentação da CTPS e Holerite, restando devidamente comprovada a hipossuficiência.

Infere que, a negativa de processamento do seu recurso é ato de autoridade realizado de forma ilegal ferindo seu direito líquido e certo.

Em síntese é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024